Tribunal: TJBA
Processo: 8044223-81.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8044223-81.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARINALVA TEODORA GOMES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida pelo Relator, visando à reforma do entendimento acerca da competência do Tribunal de Justiça da Bahia para processar execução individual de título coletivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o Tribunal de Justiça da Bahia possui competência para processar e julgar execuções individuais decorrentes de título coletivo formado em seu âmbito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Agravo Interno exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e a demonstração dos motivos de fato e de direito aptos à sua reforma, sob pena de inadmissibilidade. 4. O artigo 92 do Regimento Interno do TJBA não confere competência ao Tribunal para processar execuções individuais de títulos coletivos. 5. A Seção Cível de Direito Público do TJBA, no julgamento do Agravo Interno nº 8042198-95.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv, realizado em 08 de agosto de 2024, sob a relatoria do Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, decidiu, por maioria, pela incompetência do Tribunal para tais execuções. 6. As razões recursais não apresentam fundamentos de fato ou de direito capazes de alterar a decisão recorrida, impondo-se sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Tribunal de Justiça da Bahia é incompetente para processar e julgar execuções individuais de títulos coletivos constituídos em seu âmbito. Dispositivos relevantes citados: RITJBA, art. 92. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AgInt nº 8042198-95.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 08.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039793-57.2021.8.05.0000, Agravante ZENIE MARIA DA COSTA LOPES e Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. F